Tribunal: TJSP
Processo: 1010515-13.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
r o recolhimento das custas de preparo. Inércia. Deserção configurada, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1010515-13.2019.8.26.0196; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Apelante intimada a complementar o recolhimento das custas de preparo. Inércia. Deserção configurada, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.